Tribunal: TJPA
Processo: 0810338-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810338-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WENDERSON DE CARVALHO VIANA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM
REGIME ABERTO. RECURSO DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE USO DE
TORNOZELEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/ 1984. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1. Pacificado o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses casos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. Precedentes do STJ.

2. Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da CF) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da CF), visto que a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, foram identificadas a partir do cotejo do caso concreto com a jurisprudência sedimentada, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização.

3. Não se vislumbra, no caso, qualquer ilegalidade na medida adotada pelo Juízo das execuções que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado com monitoramento eletrônico, que deve ser mantida em todos os seus termos.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto por
WENDERSON DE CARVALHO VIANA,
contra
decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que aplicou o monitoramento eletrônico ao apenado por ocasião da progressão ao regime aberto.

Inconformado, o agravante dela recorreu, argumentando, como abono de sua tese, que a
inexistência de casa do Albergado não autoriza a imposição de medida mais severa
; que a determinação automática do uso de monitoramento eletrônico fere o princípio da individualização da pena; que a medida não se mostrou necessária no caso.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão agravada
, por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça se manifesta
pelo conhecimento e desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Conforme se observa dos autos, em 31/01/2023, o Juízo agravado concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto e, diante da inexistência de casa do Albergado, concedeu a prisão domiciliar monitorada, decisão contra a qual se insurge, alegando, em suma, que a inexistência de casa do Albergado não autoriza a imposição de medida mais severa, eis que a determinação automática do uso de monitoramento eletrônico fere o Princípio da Individualização da Pena, além de não se mostrar necessária no caso concreto.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, nos termos da Súmula Vinculante n.º 56 do STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa situação, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que estabelece as seguintes providências na hipótese de ausência de vaga: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que saísse antecipadamente ou fosse posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ ou estudo ao sentenciado que progredisse ao regime aberto, até que fossem estruturadas as medidas alternativas propostas , poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

(...) É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida , de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 3/ 10/ 2017, DJe 9/ 10/ 2017) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/ 12/ 2021, DJe de 17/ 12/ 2021).

Na espécie, seria possível o uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do Albergado e a necessidade de vigilância estatal.

Nesses termos,

a Suprema Corte entendeu pela plausibilidade da decisão, pois, conforme o artigo 115 da Lei de Execução Penal
, “o Juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto”
, o que legitima a utilização do aparato eletrônico. Aquela Corte asseverou que o art. 146-B da LEP prevê, também, a monitoração eletrônica para apenados em prisão domiciliar, ponderando que, em virtude da inexistência de casa do Albergado, destinada aos apenados em regime aberto, seria necessário conferir interpretação mais flexível ao dispositivo normativo que autoriza a monitoração eletrônica daqueles que cumprem pena em regime domiciliar, concluindo pela ausência de prejuízo aos réus, pois a tornozeleira monitora o condenado apenas nos períodos obrigatórios, determinados em lei.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COLETIVO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIVO. (...)
3.
A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto. Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização
. 4, Não prospera a alegação de falta de tratamento isonômico entre os sentenciados que cumprem pena no regime aberto em Goiânia/GO, se o Juízo das Execuções informou que a utilização de monitoração eletrônica nos apenados do regime aberto é a regra na Vara, desde 17/03/2020, inicialmente como medida preventiva para evitar a contaminação da COVID-19, mas também diante da precariedade estrutural da Casa de Albergado existente na cidade e da insuficiência de vagas no referido estabelecimento penal. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Ademais, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República), visto que a necessidade e adequação da monitoração eletrônica , foram identificadas a partir do cotejo do caso concreto com a jurisprudência sedimentada, conforme acima citada , correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização .

O Superior Tribunal de Justiça também já afirmou que as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico não são mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições – a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/ 10/2017).

Do julgamento do Recurso Especial n.º 1710674/MG (Tema 993), admitido como representativo de controvérsia , é possível apreender não haver óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime aberto, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ou similar no lugar de cumprimento da punição; embora, é bem verdade, seja plausível que o juízo da execução aprecie a possibilidade e conveniência de, no caso concreto, converter o restante da pena a ser cumprida pelo executado em pena restritiva de direitos ou estudo.

Com essas ponderações, é certo que a prisão domiciliar , com monitoramento eletrônico, ainda se afigura como medida adequada, não restando configurado qualquer constrangimento ilegal suportado pelo agravante.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos .

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023